Tribunal: TJES
Processo: 0009955-04.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009955-04.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ONCOSUL ONCOLOGIA SUL CAPIXABA SERVIÇOS MEDICOS EPP

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. MÉDICOS.
SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL. DECRETO-LEI Nº 406/1968. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
P
ara que a sociedade uniprofissional tenha direito ao tratamento diferenciado para o cálculo e recolhimento do ISSQN, os serviços devem ser prestados em caráter personalíssimo e sem objetivo empresarial, ou seja, “
prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresaria
l” (EREsp 866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 29/09/2010, DJe 20/10/2010).

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra”.
(EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021).

3. Além disso,
“a distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil)”
(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024).

4. No caso vertente,
a apelante é sociedade constituída exclusivamente por médicos, configurando-se sociedade uniprofissional, com prevalência do caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais e responsabilidade pessoal, inexistindo comprovante hábil a enquadrá-la em atividade empresarial, motivo pelo qual faz jus ao tratamento tributário diferenciado,
previsto no Decreto-Lei n. 406/1968, bem como
nos termos do artigo 86, inciso IV, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0009955-04.2015.8.08.0011

Apelante:

Oncosul Oncologia Sul Capixaba Serviços Médicos EPP

Apelado:

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 260 a 263) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada por Oncosul Oncologia Sul Capixaba Serviços Médicos EPP em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 265 a 280), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) se amolda aos requisitos legais da tributação diferenciada prevista no decreto Lei n° 406/68 (art. 9°, §3°), visto que é sociedade civil uniprofissional, desprovida de caráter empresarial; (b) desde o ano de 2005, é sociedade civil uniprofissional formada apenas por médicos especializados em oncologia, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial, devendo fazer jus ao recolhimento do ISS por quota fixa; (c) a previsão de que a responsabilidade dos sócios limita-se ao montante do capital social não altera a natureza da sociedade; (d) a previsão de que o uso da firma e de que a administração econômico-financeira compete a apenas um sócio não descaracteriza o exercício da atividade; (e) deve ser levado em conta a efetiva natureza dos serviços prestados pela sociedade, em detrimento da forma de constituição; (f) a definição do fato gerador do ISSQN deve ser a prestação dos serviços médicos.

Contrarrazões no Id. 15788089, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos autos da ação ordinária em que se pretende o reconhecimento do direito a tributação diferenciada (por alíquota fixa a título de ISSQN), a partir de janeiro de 2007, ao pálio de que se trata de sociedade de profissionais liberais, sem caráter empresarial, nos termos no Decreto-lei n° 406/68, juntamente ao artigo 86, inciso IV, do Código Tributário Municipal, em razão da alteração legislativa advinda da Lei n° 5.912/2006, publicada no Diário Oficial em 12/12/2006.

Nesse sentido, o Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Lei n° 5.394/2002), em seu artigo 86, inciso IV, preconiza que
“
O imposto incidente sobre as atividades de prestação de serviços, constante do § 5º do artigo 74, será calculado aplicando-se as seguintes alíquotas e valores:

IV - sociedade profissional liberal: R$ 120,00 (cento e vinte reais) ao mês, por profissional habilitado, sócio ou empregado”.

Além disso,
“c
onsoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, as sociedades formadas por profissionais liberais (uniprofissionais), que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial, fazem jus ao tratamento favorecido na tributação do ISS, na forma do art.
9º
,
§§ 1º
e
3º
, do DL nº
406
/68”
(TJES, Remessa Necessária 0804720-67.2004.8.08.0024, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 15/05/2007, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2007)
.

No caso dos autos, o contrato social que instrumentaliza o presente feito (fls. 16 a 19) denota tratar-se de “sociedade por cotas responsabilidade limitada”, composta por médicos, tendo por objetivo prestar “Serviços de Quimioterapia” (cláusula segunda), de modo que a cláusula quarta prevê que “a responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social”.

Todavia, no dia 24 de fevereiro de 2005 (fl. 19), ocorreu a alteração contratual da cláusula segunda, que passou a prever
“fica alterado o objetivo social de prestação de serviços de quimioterapia, para sociedade civil uniprofissional formada exclusivamente por médicos, tendo como objetivo a prestação de serviços médicos especializados de oncologia, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial. Ficam inalteradas as demais cláusulas do primeiro contrato social”.

Em julho de 2013 (fl. 22 a a 23), por sua vez, ocorreu a alteração da denominação social da apelante, que passou a ser “Oncosul Oncologia Sul Capixaba Serviços Médicos” e, em 07 de julho de 2016, foi consolidada alteração contratual (fl. 194) com especificações que não alteraram o objeto social (cláusula segunda), qual seja
“sociedade civil uniprofissional, formada exclusivamente por médicos, tendo como objeto a prestação de serviços médicos especializados de oncologia, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial”
(fl. 196).

Nesse sentido,
para que a sociedade uniprofissional tenha direito ao tratamento diferenciado para o cálculo e recolhimento do ISSQN, os serviços devem ser prestados em caráter personalíssimo e sem objetivo empresarial, ou seja, “
prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresaria
l” (EREsp 866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 29/09/2010, DJe 20/10/2010).

Assim, faz-se necessário examinar se “
os fatores de produção, circulação e organização empresarial não se sobreponha à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada”
(EAREsp 31.084/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Primeira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).

No caso vertente, entendo que a sociedade profissional apelante faz jus ao tratamento diferenciado do ISSQN, ao possuir em seu quadro societário apenas médicos habilitados, que desenvolvem atividade societária de forma pessoal, sem caráter empresarial.

A despeito dos fundamentos da sentença carreada, notadamente quanto à responsabilidade limitada ao montante do capital social e à possível retirada mensal de valores pelos sócios (pró-labore), não prevalece o entendimento de que há atuação empresarial, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O CONCURSO DE AUXILIARES OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material, cabendo a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação adotada no julgado impugnado da 2ª Turma Recursal de Varginha/MG diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5ª Turma do Colé gio Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul quanto à possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em caso de sociedades de médicos, constituídas como de responsabilidade limitada.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021).

4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial, cuja organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência.

5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o beneplácito fiscal previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores (parágrafo único do art. 966 do Código Civil).

7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada, dessume-se do acórdão da 2º Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).

8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e provido, nos termos da fundamentação.” (PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024). Grifo nosso.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO. ALÍQUOTA FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. MÉDICOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. “Nos termos do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, consubstancia-se previsão de regime privilegiado para que as sociedades uniprofissionais, constituídas por profissionais liberais que desempenham atividade intelectual (médicos, advogados e etc.), recolham o ISSQN de forma diferenciada, permitindo que a sua base de cálculo seja fixa, não recaindo, assim, sobre o faturamento, sendo que, para fazer jus a este regime, é necessário que as atividades uniprofissionais desenvolvidas não possuam caráter empresarial/mercantil.” (APL 0009512-05 .2014.8.08.0006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel Des . NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julgado em 24/04/2018).

II. Segundo o STJ, “A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores ( parágrafo único do art. 966 do Código Civil).” (PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.)

III. À luz do entendimento permissivo do STJ, a Sociedade Autora é regida por cláusula expressa de seu contrato social que assevera que “os sócios não farão retirada mensal, a título de pró-labore” (cláusula oitava), ademais, resta previsto que as receitas da sociedade serão partilhas de acordo com a produção efetiva de cada sócio, a despeito da participação societária de cada um (Cláusula sétima), sendo esta a única previsão de recebimento de valores pelos sócios, e mais, há previsão de responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios pelos serviços prestados (cláusula sexta), em realidade que não permite o entendimento trata-se a Apelada de uma sociedade empresária, desvelando-se a natureza simples da Sociedade Autora, a fazer jus ao benefício fiscal vindicado. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.” (TJES, APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 00055725620198080006, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN . ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA. SOCIEDADE SIMPLES NO REGIME LIMITADO. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME DO ART. 9ª, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. ART. 170 DO CTN. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Cuida-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante, sociedade de advogados, busca assegurar o seu direito líquido e certo de ser enquadrada no regime tributário do ISSQN fixo.

2) Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, para que a sociedade uniprofissional goze do tratamento diferenciado para o cálculo e recolhimento do ISS, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, os serviços devem ser prestados em caráter personalíssimo e sem intuito empresarial, isto é, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial.

3) O fato de a constituição da sociedade se dar na forma limitada não é suficiente para o seu enquadramento como empresa, sendo imprescindível analisar se a atividade intelectual/científica desempenhada constitui elemento de empresa, ou seja, se não há preponderância da organização dos fatores de produção. Precedentes.

4) Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível chegou à conclusão de que a sociedade profissional de impetrante faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN, porquanto possui no quadro societário apenas advogados, devidamente habilitados e que desenvolvem as atividades societárias de forma pessoal e direta. É dizer, tratando-se de sociedade de advogados que não possui natureza mercantil e se enquadra como uniprofissional, faz jus ao tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968.

5) Em contrapartida, não há como acolher o pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, pois a compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN, depende da existência de lei que estipule as respectivas condições e garantias, ou, ao menos, que delegue à autoridade administrativa tal mister . A simples reciprocidade de dívidas – ainda que líquidas, exigíveis e fungíveis entre si (art. 369, CC), não é suficiente para que a compensação se imponha.

6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 0003342-41.2019.8.08.0006, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Assim, não se trata de atividade empresária, nos termos do artigo 966, parágrafo único, do Código Civil, visto que
“não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032001-79.2014.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

Portanto, a apelante é sociedade constituída exclusivamente por médicos, configurando-se sociedade uniprofissional, com prevalência do caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais e responsabilidade pessoal, inexistindo comprovante hábil a enquadrá-la em atividade empresarial, motivo pelo qual faz jus ao tratamento tributário diferenciado,
previsto no Decreto-Lei n. 406/1968, bem como
nos termos do artigo 86, inciso IV, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais e reconhecer o direito do apelante ao
tratamento tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei n. 406/1968 e no

Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Lei n° 5.394/2002), a partir de janeiro do ano de 2007, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Considerando a nova feição sucumbencial, inverto o ônus de sucumbência, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85,
§ 3° e 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.